Tribunal: TJDFT
Processo: 0728517-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. gratuidade de justiça. servidora pública federal com renda líquida superior a cinco salários mínimos. ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. endividamento voluntário que não configura critério legal. recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado por servidora pública federal, ocupante do cargo de analista judiciário da Justiça Militar da União.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a remuneração da agravante, ainda que comprometida por empréstimos e despesas particulares, autoriza o reconhecimento de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 98) asseguram a gratuidade de justiça a quem comprovar insuficiência de recursos para custear as despesas do processo.
4. O art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, que pode ser afastada por elementos constantes nos autos.
5. A agravante percebe remuneração líquida mensal muito superior a cinco salários mínimos, parâmetro utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução n. 140/2015) como critério para aferição da vulnerabilidade econômica.
6. O endividamento pessoal, oriundo de empréstimos e despesas assumidas voluntariamente, não constitui critério legal para caracterização da hipossuficiência, por decorrer de escolhas de administração financeira.
7. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (IBGE, 2024) revelam que a renda da agravante é significativamente superior à média nacional e distrital, afastando a alegação de impossibilidade de custeio do processo.
8. Jurisprudência do TJDFT confirma que a existência de empréstimos ou despesas voluntárias não afasta a capacidade econômica quando a renda líquida supera parâmetro razoável para aferição da hipossuficiência (Acórdão 1764309, 0729107-76.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 27/09/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem a suficiência de recursos. 2. A percepção de renda líquida mensal superior a cinco salários mínimos afasta, em regra, a caracterização de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça. 3. O endividamento voluntário não constitui critério legal para concessão da gratuidade de justiça.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o; Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do DF. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1764309, 0729107-76.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 27/09/2023, DJe 11/10/2023.